Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. COOPERATIVA HABITACIONAL. PROJETO. REGULARIZAÇÃO. TERMO. COMPROMISSO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESENÇA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a cooperativa habitacional possui legitimidade ativa para postular a adequação dos limites do lote de cooperado conforme projeto aprovado pelo Governo do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial.
4. A cooperativa habitacional responsável pelas obras de infraestrutura de projeto de regularização é parte legítima para figurar no polo ativo de demanda que discute a adequação do perímetro de cooperado ao projeto supostamente aprovado pelo Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Sentença anulada.
Tese de julgamento: ­­“A legitimidade ad causam deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CC, art. 1.358-A, § 3°; Lei no 6.766/1979.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.9.2024.